Tribunal: TJSP
Processo: 2271186-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração. V. acórdão que, no julgamento de agravo de instrumento, anulou de ofício decisão de Primeiro Grau, por falta de fundamentação, determinando outra fosse proferida. Alegação da autora-agravada de que omitido o exame de seus argumentos em contrarrazões. Mérito não resolvido, todavia. Alegação de contradição (sic) do v. acórdão ao referendar (sic) as justificativas da parte

Ementa:
Embargos de declaração. V. acórdão que, no julgamento de agravo de instrumento, anulou de ofício decisão de Primeiro Grau, por falta de fundamentação, determinando outra fosse proferida. Alegação da autora-agravada de que omitido o exame de seus argumentos em contrarrazões. Mérito não resolvido, todavia. Alegação de contradição (sic) do v. acórdão ao referendar (sic) as justificativas da parte contrária. Julgado embargado, ao que se dessume, não adequadamente compreendido. Inexistência de lacuna a suprir. Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2271186-07.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
DIRCE PAVANELI DA SILVA, é embargado MAGAZINE TORRA TORRA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271186-07.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 16.124
2
Embargante: Dirce Pavanelli da Silva
Embargada: Magazine Torra Torra Ltda.
Embargos de Declaração no 2271186-07.2019.8.26.0000/50002
Voto no 16.124
Embargos de declaração. V. acórdão que, no julgamento de
agravo de instrumento, anulou de ofício decisão de Primeiro
Grau, por falta de fundamentação, determinando outra fosse
proferida. Alegação da autora-agravada de que omitido o
exame de seus argumentos em contrarrazões. Mérito não
resolvido, todavia. Alegação de contradição (sic) do v. acórdão
ao referendar (sic) as justificativas da parte contrária. Julgado
embargado,
ao que se dessume, não adequadamente
compreendido. Inexistência de lacuna a suprir. Embargos
declaratórios rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravada em face
do v. acórdão de fls. 94/98, pelo qual se anulou de ofício, por falta de fundamentação,
decisão que por seu turno impusera à ré-agravante multa por descumprimento de
determinação lançada em tutela de urgência deferida nos autos principais.
Aduz a embargante, em síntese, ser omisso o julgado embargado
por ter restado silente quanto ao argumentos apresentados por ela, agravada, em
contrarrazões ao outro recurso, afrontando em tal sentido os princípios do devido processo
legal e da fundamentação das decisões. A par disso, sugere a existência de contradição dos
termos do v. acórdão para com a realidade dos autos e as evidências emergentes da conduta
da parte agravante, que segundo os embargos teria justificado de modo inaceitável a
indisponibilidade da gravação de áudio cuja exibição foi determinada, sendo essa
justificativa não obstante corroborada pelo v. acórdão. Pede o acolhimento dos embargo,
com aplicação do efeito modificativo (sic), para que sejam apreciados os argumentos dela,
embargante, e julgado totalmente improcedente (sic) o recurso principal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271186-07.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 16.124
3
Os embargos de declaração, que beiram a inépcia, escancaram a
falta de compreensão pela recorrente dos termos do v. acórdão embargado.
Não houve apreciação dos termos das contrarrazões, não por
omissão, mas porque o mérito do agravo de instrumento não foi enfrentado. Remeteu-se a
apreciação da matéria, em termos primários, ao MM. Juízo de Primeiro Grau.
E, nessa linha, tampouco se corroborou qualquer justificativa ou
conduta da parte contrária, apenas se observou ter ela suscitado questões que deveriam,
mas não foram, ser apreciadas na origem.
Inexiste, enfim, lacuna alguma a suprir.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
FABIO TABOSA
Relator